Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024664-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDO: EDUARDO REIS SOARES, FABIANO MEZADRE POMPERMAYER, TAIS ZEIDAN DE OLIVEIRA, MARILIA PONTO LESSA, ALAN DE CARVALHO DIAS FERREIRA, ANA PAULA PINHEIRO MEDEIROS SOARES, SIMONE COULAUD CUNHA, PATRICIA SOUZA XAVIER, CARLOS RENATO PONTE DA SILVA, MARA RUBIA SANTOS GONCALVES, JULIANNA CALDARA POMPERMAYER, KASSANDRA PEREIRA VITOR, REGINA CELIA PRADO GRANGEIRO, LAURA PIMENTEL DO CARMO, BRAULIO ZEIDAN PADILHA GUSMAO, ODEMIR DONIZETI DE ARAUJO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. DESPROVIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. DANOS MATERIAIS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que as razões do recurso de Apelação interposto pelos Autores não se confundem com o recurso manejado por sua advogada, atuando em nome próprio, pois distintas as matérias. 2 – Tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública e pode, até mesmo, ser examinada de ofício pelo Magistrado, merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Retido, suscitada sob o argumento da preclusão da matéria por não ter sido suscitada em contestação, mas em petição posterior. 3 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verificase que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Agravo Retido desprovido. 4 – Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais. 5 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. 6 – O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado. 7 – O montante postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelações Cíveis das Rés desprovidas. Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida. Apelação Cível dos Autores provida. Maioria qualificada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 335, inciso IX, e 374, todos do Código de Processo Civil, 2o, 6o, inciso III e VI, 12, § 3o, incisos I e III, 13 do Código de Defesa do Consumidor, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, 112, 113, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando a manifesta e indiscutível responsabilização da Disco pela incorporação no contrato de permuta. Enfatiza, em síntese, que o comerciante/insurgente estaria excluído de qualquer responsabilidade. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ e do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 7o, 8o, 335, inciso IX, e 374, todos do Código de Processo Civil, 2o, 6o, inciso III e VI, 12, § 3o, incisos I e III, 13 do Código de Defesa do Consumidor, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, 112, 113, 422, 884 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005